Tribunal: TJDFT
Processo: 0726649-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726649-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR RIBEIRO, FERNANDO PERES MORHY AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da execução da cédula de crédito n. 0748631-56.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora do veículo placa PAJ-0201 (ID. de origem n. 190322093). Em suas razões recursais (ID. 60633312) RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA postulou, de início, a concessão da gratuidade de justiça recursal. No ponto, argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça ensejaria cerceamento de defesa. Consoante Despacho de ID. 60964128, esta relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, ao observar que a agravante é pessoa jurídica e, no entanto, coligiu documentos apenas relacionados à procuração e substabelecimento, reconheceu serem provas inaptas para demonstrar a hipossuficiência financeira, razão pela qual determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos os seguintes documentos: Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional; e extratos bancários da empresa dos últimos 3 (três) meses, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. No momento, a agravante postula a dilação de prazo em 30 (trinta) dias, para que possa apresentar a documentação solicitada – ID. 61579086. É o relatório. Decido. Em relação ao pedido de dilação de prazo, reconheço que a documentação demonstrativa da situação de penúria é indispensável para a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica. Considerando que a agravante já lhe teve deferido o prazo de 5 (cinco) dias, bem ainda com atenção especial ao princípio da razoabilidade e da efetividade processual, defiro apenas parcialmente o pedido, e concedo a dilação de prazo em mais 10 (dez) dias para a apresentação do arcabouço documental. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso de todos os prazos, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 às 18:18:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora